Tribunal: TJSP
Processo: 0001178-46.2015.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Amputação traumática de parte da falange distal do 2o dedo da mão direita – Pretensão de auxílio acidente- Preliminares de prescrição de fundo de direito e de decadência afastadas – Perícia renovada em Segundo Grau - Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida - Nexo causal

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral – Acidente típico – Amputação traumática de parte da falange distal do 2o dedo da mão direita – Pretensão de auxílio acidente- Preliminares de prescrição de fundo de direito e de decadência afastadas – Perícia renovada em Segundo Grau - Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida - Nexo causal estabelecido - Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) - Benefício acidentário devido até o dia anterior ao da aposentadoria por idade, ante a inacumulatividade de benefícios, por aplicação da Lei no 9.528/1997 – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001178-46.2015.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CLODAIR GRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-46.2015.8.26.0264 -Voto no 16.094
2
VOTO No: 16.094
APELAÇÃO No: 0001178-46.2015.8.26.0264
COMARCA: ITAJOBI VARA ÚNICA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARINA MIRANDA BELOTTI
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: CLODAIR GRANO
Acidente do trabalho Ajudante geral Acidente típico
Amputação traumática de parte da falange distal do 2o dedo
da mão direita Pretensão de auxílio acidente- Preliminares
de prescrição de fundo de direito e de decadência afastadas
Perícia renovada em Segundo Grau - Laudo pericial
conclusivo Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa reconhecida - Nexo causal estabelecido - Auxílio-
acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) - Benefício
acidentário devido até o dia anterior ao da aposentadoria por
idade, ante a inacumulatividade de benefícios, por aplicação
da Lei no 9.528/1997 Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até
aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na
fase de liquidação
Recurso autárquico improvido e
provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 73/75, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Clodair Grano para condenar o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 78/81 vo), pretendendo a
inversão do julgado, e requerendo o recebimento do recurso em ambos os efeitos.
Preliminarmente, sustenta, em síntese, que ocorreu a decadência, uma vez que o
benefício do autor é anterior à Medida Provisória no 1.523-9/1997, e, assim, ocorreu
à decadência do direito de revisão a partir de julho de 2007, devendo ser extinto o
processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-46.2015.8.26.0264 -Voto no 16.094
3
não ser aplicada a decadência, aduz, ainda como preliminar, a ocorrência de
prescrição quinquenal, na forma do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/9 e do
Decreto 20.910/32. No mérito, sustenta, em síntese, que ausentes os requisitos legais
para a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva
incapacidade laborativa não está caracterizada, uma vez que não há comprovação da
redução da capacidade laborativa, o que não foi concluído em nenhum momento pelo
perito. Entende que não se pode confundir deficiência de membro ou função com
incapacidade laborativa, podendo o segurado apresentar alguma perda ou redução da
função, provocados por acidente, sem que se constitua em acidente a ensejar o direito
a qualquer benefício. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, para que na
apuração dos valores em atraso seja adotada a TR. Por fim, requer o provimento do
recurso.
O Juízo a quo entendeu ser desnecessário reexame.
As contrarrazões foram apresentadas.
Em Sessão realizada no dia 04/06/2019 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para renovação da perícia médica (fls.97/103).
O novo laudo foi juntado (fls. 113/118).
As partes foram regularmente intimadas acerca do laudo, as
quais deixaram de manifestar-se a respeito.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito, uma vez
que esta atinge apenas as prestações, e não o fundo do direito, que é de natureza
alimentar, sendo direito garantidor da vida do trabalhador, donde não há como
reconhecer a prescritibilidade das ações acidentárias (2o TAC-SP, 3a C., Ap.
348.682/1-00, j. 31/08/93, v. u. Bol. AASP 1818/453; STJ, 5a Turma, REsp 88944-
SP, j. 27/08/96). Assim, são suscetíveis de prescrição apenas as parcelas vencidas
e não pagas no período anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da
ação, como ocorre, aliás, no caso em lume. Nesse sentido, jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, e entendimento dominante:
“Quando, nas relações de trato sucessivo em
que a Fazenda Pública figure como devedora,
não tiver sido negado o direito reclamado,
não se dá a prescrição do fundo de direito,
mas
tão-somente
das
prestações
compreendidas fora do prazo de cinco anos,
anteriores ao ajuizamento da ação” (STJ, Ag.
Rg no AI no 597.654/PE, 6a Turma, rel. Min.
Paulo Medina, j. em 03/03/2005, DJ de
18/04/2005).
“O Tribunal tem entendimento assente no
sentido de que é inviável a incidência da
prescrição do fundo de direito em ação
acidentária, alcançando apenas as parcelas
referentes ao quinquênio anterior à data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-46.2015.8.26.0264 -Voto no 16.094
4
comprovação, por meio de perícia judicial, da
redução da capacidade laborativa, quando
não reconhecida administrativamente pela
autarquia
previdenciária”.
(STJ,
EREsp
422184, 6a T., rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. 24/09/2002).
A prescrição, nas ações acidentárias, atinge e
aniquila apenas as prestações exigíveis para
além de cinco anos imediatamente anteriores
ao ingresso do obreiro em juízo, quer no
sistema da Lei no 6.367/76, quer no da Lei no
8.213/91. (Ap. s/ Rev. 520.879, 3a Câm., Rel.
Juiz Milton Sanseverino, j. em 23/06/1998).
ACIDENTE DO TRABALHO - PRESCRIÇÃO -
RESTRIÇÃO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO
PLEITEADAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO

RECONHECIMENTO. O direito de propor ação de
revisão ou de concessão de prestações por acidentes do
trabalho
é
imprescritível.
Predominante
é
a
jurisprudência no sentido de que somente prescreve o
direito às prestações não pagas nem reclamadas nas
épocas próprias, vencido o prazo quinquenal. (Ap. s/
Rev. 769.050-00/1 2o TAC-SP, 10a Câm. - Rel. Des.
Irineu Pedrotti - J. 26/01/2005)
Com relação à ocorrência do prazo decadencial arguida tenho
que a preliminar alegada, também, não merece guarida
Dispõe o artigo 103 da Lei 8.213/91 que:
“Art. 103. É de dez anos o prazo de
decadência de todo e qualquer direito ou ação
do segurado ou beneficiário para a revisão do
ato de concessão de benefício, a contar do dia
primeiro do mês seguinte ao do recebimento
da primeira prestação ou, quando for o caso,
do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória
definitiva
no
âmbito
administrativo” (Redação dada pela Lei no
10.839, de 2004).
Vale dizer que o prazo decadencial aplica-se à revisão do ato de
concessão de benefício.
A revisão desse ato de concessão implicaria no erro de cálculo
da RMI, percentual do salário de benefício, etc. É dizer que houve erro quando da
concessão do benefício.
Contudo, na hipótese aqui debatida não se revisa o ato de
concessão, portanto, não incide a alegada decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-46.2015.8.26.0264 -Voto no 16.094
5
Quanto ao mérito, a pretensão do autor, ajudante geral
(conforme cópias da CTPS, fls. 11), tem por base a alegação de que, exercendo sua
função perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade
laborativa, em decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho
ocorrido em 01/03/2005, que culminou em amputação parcial da falange distal do
dedo indicador de sua mão direita. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão do benefício de auxílio-acidente, e demais consectários.
A ação foi ajuizada em 15/07/2015, e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 12), sendo oportuno mencionar que, em relação ao
acidente objeto do pedido, o segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário
(código 91), de 17/03/2005 a 17/05/2005, número de benefício NB 91 /
502.449.120-0 (fls. 14, 15, 33, 36, 82). Conforme mencionado na petição inicial (fls.
05), consta benefício de aposentadoria por idade, NB 41 / 168.153.465-4, com data
de início de benefício (DIB) aos 06/06/2014 (fls. 16, 34, 36, 82). Consta cópia de
pedido administrativo de benefício de auxílio-acidente, a fls. 18.
Em Sessão de Julgamento realizada em 04/06/2019, a Turma
Julgadora houve por bem em converter o julgamento em diligência para renovação
da prova pericial, considerando a insuficiência do laudo elaborado em primeiro grau
(V. Aresto de fls. 97/103.
Renovada a inspeção médica nesta Instância para averiguação
do quadro reclamado o laudo aqui produzido (fls. 113/118), embasado nos resultados
dos exames realizados no membro afetado, constatou o perito que o autor sofreu “
amputação parcial da falange distal, com deformidade de unha e de coto, com
choques a percussão do coto; redução em grau médio da mobilidade da
interfalangeana distal, com apagamento das pregas cutânea; prejuízo parcial da
pinça, preensão e destreza manual” (fls. 115/116).
Asseverou, ainda, o experto que “ao exame médico pericial foi
evidenciada alteração sequelar no 2o dedo de sua mão direita, conforme descrito ao
exame físico, decorrente do acidente de trabalho sofrido” .
Ponderou, ainda, o perito que “tal
alteração não impediu que o autor trabalhasse em suas atividades laborais após
retornar ao trabalho após a cessação do benefício pago pelo INSS, porém o fez com
permanente maior esforço em seu desempenho, já que se tratava de atividade
eminentemente manual, independentemente de ser destro ou canhoto...” (fls.117).
Por fim, concluiu o perito que o autor apresenta incapacidade
parcial e permanente (fls.118).
Extrai-se do trabalho pericial, que ficaram sequelas funcionais
irreversíveis, na mão direita do autor, tornando pertinentes as queixas clínicas do
descritas na exordial, concernentemente ao acidente narrado, relatado, inclusive, na
CAT colacionada aos autos.
Friso que o laudo médico pericial é seguro e conclusivo, não
tendo sido apresentados outros elementos que infirmassem a conclusão do perito.
O laudo pericial atual está suficientemente fundamentado e não
foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico, até porque nem sequer foi
atacado.
Assim, o trabalho técnico merece orientar o desfecho da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-46.2015.8.26.0264 -Voto no 16.094
6
Denota-se que há uma incapacidade parcial e permanente,
restando estabelecido o nexo causal, especialmente pela documentação apresentada,
sendo possível concluir, desta maneira, pela existência de sequelas definitivas e
irreversíveis, com redução da plena capacidade laborativa.
O nexo causal é insofismável, não só pelos documentos trazidos
aos autos pelo autor na inicial como também pelo reconhecimento feito pela própria
autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário
(fls. 14, 15, 33, 36, 82).
Consta que foi concedida aposentadoria por idade, NB 41 /
168.153.465-4, com data de início de benefício (DIB) aos 06/06/2014 (fls. 16, 34, 36,
82).
Com o advento da Lei no 9.528/1997, aplicável ao caso em
exame, o benefício de auxílio acidente perdeu a sua natureza vitalícia e,
atualmente, não mais é possível receber tal benefício conjuntamente com a
aposentadoria de qualquer espécie.
Segundo redação do artigo 86, § 2o da Lie 8.213/1991, com a
redação atribuída pela Lei no 9.528/1997, não se pode cumular o auxílio acidente
com qualquer aposentadoria.
Logo, ante a inacumulatividade de benefícios determinada
pela Lei no 9.528/1997, aplicável in casu, o auxílio acidente cujo amparo é
reconhecido nesta ação acidentária terá como marco final o dia anterior ao da
aposentadoria por idade.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, o
segurado faz jus a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício,
cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e
correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, cujo
termo inicial do benefício corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença NB 91 / 502.449.120-0 (DCB: 17.05.2005), concedido em relação
ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86,
§ 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, respeitado o prazo
prescricional.
Ressalvado eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Como acima aludido, o auxílio acidente aqui reconhecido será
devido até o dia 05/06/2014, data imediatamente anterior à concessão da
aposentadoria por idade.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-46.2015.8.26.0264 -Voto no 16.094
7
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no
citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-46.2015.8.26.0264 -Voto no 16.094
8
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
A apuração do quantum devido a título de honorários
advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos
termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e dou parcial provimento ao recurso oficial, observados os
parâmetros definidos neste Acórdão.
Intime-se o INSS, na pessoa do Procurador Federal Autárquico,
para que, no prazo de dez (10) dias, comprove o depósito dos honorários periciais
arbitrados. Com o depósito, levante-se em favor do perito.
JOÃO ANTUNES
Relator